Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723898-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra acórdão de ID – 42154921. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42689964. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023 15:00:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador